Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-07.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004757-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0001-03 (APELANTE), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO - CPF: 092.537.048-70 (ADVOGADO), SUELY MARIA PLEP - CPF: 875.703.359-53 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 692.340.004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA DECRESCI COLATELI MARANGONI - CPF: 271.280.828-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da presença de corpo estranho em molho de tomate adquirido por consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presença de corpo estranho em alimento configura defeito do produto e se enseja indenização por dano moral, independentemente da ingestão do item contaminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de produtos de consumo é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, cabendo-lhe garantir a segurança e a qualidade dos bens colocados no mercado. A presença de corpo estranho torna o produto defeituoso e expõe o consumidor a risco concreto, sendo irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para fins de configuração do dano moral.
A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, do CDC. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A presença de corpo estranho em produto alimentício caracteriza defeito do produto e configura dano moral indenizável, independentemente de ingestão pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1879416/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fugini Alimentos Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Suely Maria Plep, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), conforme ordena a Súmula 362/STJ e o art. 405 do CC. Além disso, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a contaminação do produto adquirido pela autora da ação. Argumenta que a condenação foi fundamentada em meras fotografias e alegações unilaterais, sem a devida comprovação pericial. Além disso, ressalta que apresentou fluxograma detalhado do processo de produção dos produtos atomatados, evidenciando que o molho de tomate passa por um rigoroso processo de pasteurização entre 86ºC e 100ºC, temperatura na qual nenhum patógeno sobreviveria.

Alega, ainda, que os produtos são envasados hermeticamente em ambiente totalmente automatizado, sem contato humano, tornando impossível a contaminação durante o processo produtivo. Aponta que a impossibilidade de produzir prova negativa sobre eventual defeito do produto deve ser considerada, conforme precedentes jurisprudenciais. Diante disso, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, excluindo a responsabilidade da empresa e condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 268514831), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marilene Suely Maria Plep ajuizou ação indenizatória por dano moral em face de
Fugini Alimentos Ltda.
, alegando que adquiriu um
molho de tomate da marca requerida
, pertencente ao
lote C07414131
, com vencimento previsto para
março de 2019
, e que, ao utilizar o produto, percebeu a

presença de um corpo estranho
, tornando-o impróprio para consumo.

Alega que inicialmente utilizou parte do produto sem notar qualquer irregularidade, mas, ao reutilizá-lo dias depois, constatou que havia um objeto estranho em seu interior. Relata que o fato lhe causou
profundo abalo emocional, indignação e repulsa
, além da preocupação com eventuais riscos à saúde de sua família.

Sustenta que tentou contato com o
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
da empresa ré, que se comprometeu a recolher o produto para análise, porém, não houve uma solução satisfatória para o ocorrido, o que a levou a buscar tutela jurisdicional para a reparação dos danos sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, om juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), conforme ordena a Súmula 362/STJ e o art. 405 do CC. Além disso, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a contaminação do produto adquirido pela autora da ação. Argumenta que a condenação foi fundamentada em meras fotografias e alegações unilaterais, sem a devida comprovação pericial. Além disso, ressalta que apresentou fluxograma detalhado do processo de produção dos produtos atomatados, evidenciando que o molho de tomate passa por um rigoroso processo de pasteurização entre 86ºC e 100ºC, temperatura na qual nenhum patógeno sobreviveria.

Alega, ainda, que os produtos são envasados hermeticamente em ambiente totalmente automatizado, sem contato humano, tornando impossível a contaminação durante o processo produtivo. Aponta que a impossibilidade de produzir prova negativa sobre eventual defeito do produto deve ser considerada, conforme precedentes jurisprudenciais. Diante disso, requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, excluindo a responsabilidade da empresa e condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem. De proêmio, verifico que se trata de relação de consumo entre as partes.

É cediço que
a responsabilidade é objetiva, conforme preconiza o artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dever do fornecedor a entrega do produto de qualidade, sem defeito e apto para o consumo seguro.

Por definição legal,
“O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
", enquanto que o artigo 8º, prevê que
“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores.”

Em detida analise dos autos, restou devidamente demonstrado que a autora comprou o Extrato de tomate da Marca Fugini Alimentos (id. 268515780), bem como que havia um corpo estranho nele, conforme fotografias e vídeo colacionado (id. 268515784).

Por outro lado, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não apresentou qualquer documentação referente ao lote nº C07414131, correspondente ao produto objeto da lide. Assim, deixou de demonstrar que os molhos em questão foram fabricados, armazenados e comercializados em conformidade com as normas sanitárias e sem qualquer irregularidade.

Andou bem o magistrado
a quo
ao consignar,
verbis
:

“Compulsando o processo, verifico que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I do CPC e provou o fato constitutivo do seu direito, por meio do vídeo (Id. 13600208), registro fotográfico (Id. 13600186), nota fiscal da compra (Id. 13600164) e reclamação junto à SAC da ré na data dos fatos (Id. 13600148 - Pág. 4 e 5).

Por entender conveniente, ressalto que a perícia realizada no processo não foi conclusiva, ao passo que na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos como informantes os filhos da requerente que confirmaram a versão da tese inicial, além da oitiva da autora, por outro lado, a testemunha da requerida, que é funcionário da mesma, sustentou que a empresa possui um controle de qualidade onde não há falha na saída das mercadorias.

Dito isto, consigno que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, conforme prevê o art. 373, II do CPC.

Isto porque, a testemunha da parte ré arrolada para a audiência de instrução, narrou apenas acerca da parte técnica dos procedimentos adotados pela empresa, o que por si só não desabona os fatos narrados pela requerente.

Nesta linha, entendo que a requerida deixou de apresentar elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação autoral, já que poderia comprovar que o produto estava em perfeita condição e qualidade para a sua comercialização, o que não ocorreu.

Ora, a reclamada não juntou nenhum documento acerca do lote nº C07414131, o mesmo do produto objeto da lide, que pudesse corroborar a tese de defesa e provar que os molhos foram fabricados, armazenados e comercializados sem nenhum problema.

Desta feita, para que pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Em relação à responsabilidade, na contramão do alegado pela ré, não há que se falar em nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a culpa da empresa, isso porque a responsabilidade civil decorrente da relação de consumo é objetiva, isto é, não depende de culpa para sua ocorrência. Portanto, diante da responsabilidade do fabricante, que disponibilizou no mercado um produto inadequado para consumo, surge o dever de indenizar o dano que, sem dúvida, representou risco para a saúde e integridade do consumidor.

Desta forma, configurado está o vício do produto. Oportuno registrar que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

Nesse contexto, a presença do corpo estranho encontrado tornou o molho de tomate defeituoso, uma vez que expôs a demandante a riscos para sua saúde e bem-estar psicológico.
(id. 268514826).

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021,
consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.”(
STJ - AgInt no REsp n. 1879416 SC 2020/0143702-1, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.21.09.2021, T4 – 4ª Tur. - negritei)

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la, visando à compensação pelo dano sofrido.

Nessa mesma linha soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO ALIMENTO – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de corpo estranho em alimento gera dano moral, sendo desnecessária a comprovação de ingestão.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, situações observadas no presente caso.

Deve ser mantido os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, pois observados o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.”(
Rac n. 0007999-47.2013.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023
)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois fixados no limite legal na origem.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025